Tribunal: TJDFT
Processo: 0732467-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732467-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO PINTO FREITAS AGRAVADO: PARANA BANCO S/A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG SA, PAGSEGURO INTERNET LTDA, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão prolatada pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de repactuação de dívidas, negou pedido de antecipação da tutela de urgência, consubstanciando em limitar os descontos das parcelas dos empréstimos consignados descontados diretamente na conta corrente do agravante para o patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. A decisão restou vazada com base nos seguintes trechos de fundamentos, in verbis: Os elementos juntados aos autos, entretanto, não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte autora. A limitação dos descontos à margem consignável tem lugar apenas nos contratos em que a modalidade de desconto se dê diretamente em folha de pagamento. Como sabido, o processamento de descontos facultativos diretamente em folha de pagamento não poderá exceder valor equivalente a 30% (trinta por cento) da respectiva remuneração. Tal condição encontra-se respeitada no caso, observa-se pelo contracheque da parte autora, de ID no 115733406, que os empréstimos contraídos para pagamento em folha respeitam a margem consignável de 30%... O recorrente alega que recebe um salário bruto mensal na importância de R$ 6.850,90 (seis mil oitocentos e cinquenta reais e noventa centavos) lhe restando a importância de R$ 4.932,66 (quatro mil novecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) após os descontos obrigatórios referente à pensão alimentícia que paga mensalmente a seus filhos. Assevera que, do mencionado valor que lhe resta mensalmente, são descontados pelos bancos agravados a importância total de R$ 2.680,14 (dois mil seiscentos e oitenta reais e quatorze centavos) referentes à empréstimos consignados em folha de pagamento, o que equivale a aproximadamente 55% (cinquenta e cinco por cento) do salário líquido do agravante. Relata que as despesas mensais fixas do agravante, com alimentação, transporte e moradia perfazem a importância de R$ 2.687,21 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos). Pede, assim, a reforma da decisão agravada, a fim de limitar os descontos consignados do salário do agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) do salário líquido, equivalente à importância de R$ 1.479,79 (hum mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), suspendendo-se a exigibilidade do valor remanescente das parcelas vencidas e vincendas dos empréstimos, bem como para impor que as agravadas não promovam a inscrição negativa em nome do agravante até o julgamento final da demanda. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar o teor da decisão que indeferiu, em antecipação de tutela jurisdicional, pedido de suspensão dos empréstimos contraídos pelo agravante perante às instituições financeiras agravadas, ao fundamento de que comprometem sua sobrevivência e estão além do patamar permitido de 30% (trinta por cento) do salário líquido para empréstimos consignados. Não merece reforma a decisão vergastada, porquanto, neste momento, não se percebe a probabilidade de provimento do recurso. Sobre o tema, é de se lembrar o entendimento de que o percentual máximo para contratação de empréstimo consignado é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do tomador; todavia, “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Confira-se o enunciado do Tema 1085/STJ, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085 do STJ). A partir dos documentos juntados nos autos, até este momento, não se verifica, em cálculo simples, a partir do contracheque do agravante juntado à exordial, que há desconto sendo realizado pelas instituições financeiras agravadas além do patamar permitido no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003. Com efeito, o dito limite não envolve outros descontos, como pensão alimentícia em prol dos filhos menores e/ou descontos voluntários contraídos pelo agravante para desconto em conta corrente, no qual o agravante percebe salário, porquanto não previstos na Lei que rege a limitação para empréstimos consignados. Mostra-se, assim, prudente aguardar manifestação das instituições financeiras na 1a instância, ou ulterior instrução processual. No sentido exposto, a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, salvo se os empréstimos tenham sido contraídos no período de vigência da Lei 14.131/2021, hipótese na qual o percentual máximo é de 35%, nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei 14.131/2021. 2. No caso em exame, os empréstimos consignados em folha de pagamento não ultrapassaram o limite de 35% da remuneração do autor, pois o desconto representa aproximadamente 35% dos rendimentos brutos que aufere - abatidos, tão somente, os descontos compulsórios de previdência social e imposto de renda. 3. Por outro lado, os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica independente, firmada entre o titular da conta salário e o banco. 4. Nos autos do REsp 1.555.722/SP, o STJ definiu, em recurso repetitivo, que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022). 5. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 6. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1430426, 07061484820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator